Tribunal: TJES
Processo: 0020588-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020588-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI FERREIRA BORGES, AGUINALDO DA SILVA LUCAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSEMARI SANTANA - ES18172

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. SÚMULA 659, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Quanto às consequências do crime, vislumbra-se que esta circunstância não pode ser tida como desfavorável aos acusados. Isso porque o fato de as vítimas terem seu psicológico abalado em decorrência da violência empregada é inerente ao tipo penal.
2.

Conforme Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, as frações deveriam ter sido aplicadas em patamares de 1/6 e 1/5, uma vez que foram praticados dois delitos por Aguinaldo e três por Sidnei.
3.

Deve incidir a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o próprio Magistrado de primeiro grau, em sentença, afirmou que o recorrente confessou a prática dos crimes de roubo a ele imputados.
4.

Entretanto, quanto à atenuante da menoridade relativa, sem razão a defesa. Isso porque, à data dos fatos, Aguinaldo já possuía 21 (vinte e um) anos de idade.

5.
Recursos de AGUINALDO parcialmente provido. Recurso de SIDNEI provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020588-60.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEI FERREIRA BORGES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020588-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI FERREIRA BORGES, AGUINALDO DA SILVA LUCAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSEMARI SANTANA - ES18172

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. SÚMULA 659, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.

Quanto às consequências do crime, vislumbra-se que esta circunstância não pode ser tida como desfavorável aos acusados. Isso porque o fato de as vítimas terem seu psicológico abalado em decorrência da violência empregada é inerente ao tipo penal.
2.

Conforme Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, as frações deveriam ter sido aplicadas em patamares de 1/6 e 1/5, uma vez que foram praticados dois delitos por Aguinaldo e três por Sidnei.
3.

Deve incidir a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o próprio Magistrado de primeiro grau, em sentença, afirmou que o recorrente confessou a prática dos crimes de roubo a ele imputados.
4.

Entretanto, quanto à atenuante da menoridade relativa, sem razão a defesa. Isso porque, à data dos fatos, Aguinaldo já possuía 21 (vinte e um) anos de idade.

5.
Recursos parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Aguinaldo e total provimento ao recurso de Sidnei, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0020588-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI FERREIRA BORGES, AGUINALDO DA SILVA LUCAS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROSEMARI SANTANA - ES18172

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações interpostas por
Sidnei Ferreira Borges
e
Aguinaldo da Silva Lucas Júnior
, em razão de sentença que os condenou:

Sidnei Ferreira Borges
pela prática dos crimes descritos nos

artigos 157, §2°, inciso II, e §2-A, inciso I, por 03 vezes, na forma do artigo 71, e artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
fixando pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial
fechado,

e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Aguinaldo da Silva Lucas Júnior
pela prática dos crimes descritos nos

artigo 157, §2°, inciso II, e §2-A, inciso I, por 02 vezes, na forma do artigo 71, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
fixando pena de

16 (dezesseis) anos de reclusão, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
em
regime inicial
fechado
,
e pagamento de 335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa.

Em sede de apelação, ambos os apelantes requerem, somente, a revisão das
dosimetrias
das penas.

De acordo com a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas, que na data de 14 de julho de 2019, por volta das 22h00min, no Bairro Itapoã, próximo ao "Supermercado Carone", neste município, o denunciado Sidnei Ferreira Borges agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular marca "Motorola", modelo "MotoG5", 01 (uma) bolsa e 01 (uma) pizza, da vítima Paulo Rosse da Silva Trebes.

Consta dos autos que Paulo estava trabalhando como entregador de aplicativo (Uber Eats), ocasião em que o denunciado Sidnei Ferreira Borges, conduzindo o veículo Renault/Sandero, placa MSI8G07, se aproximou da vítima e anunciou o "assalto". Ato contínuo, um dos comparsas de Sidnei desembarcou do veículo com uma arma de fogo em punho, subtraindo-lhe os pertences acima mencionados, empreendendo fuga do local em seguida.

Narram ainda os autos, que na noite de 19 de agosto de 2019, em horário não especificado, na Pizzaria "Casal Vinte", localizada à Rua Danilo Alves, Bairro Cobilândia, neste município, os denunciados Sidnei Ferreira Borges, Aguinaldo da Silva Lucas Junior e André Luiz de Paula Ferreira, conscientemente e de forma voluntária, agindo mediante grave ameaça efetivada pelo emprego de arma de fogo, subtraíram R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular modelo "Bright Barra", IMEI n°: 359637041830478, da vítima Lucas Bertholdi Fregonassi, conforme auto de restituição de fI. 30.

Infere-se dos autos que Lucas estava em seu estabelecimento comercial quando foi abordado pelos denunciados Aguinaldo e André, que estando na posse de uma arma de fogo, adentraram no local e anunciando o "assalto", enquanto Sidnei ficou do lado de fora, no interior do veículo Renault/Logan, cor azul, placa MSI8G07, dando cobertura a ação criminosa de seus comparsas.

Ato contínuo, Aguinaldo e André trancaram a vítima, sua esposa e um funcionário no banheiro e subtraíram os bens acima mencionados, empreendendo fuga do local em seguida. Ao lograrem êxito em sair do banheiro, Lucas acionou a Polícia Militar, informando o ocorrido.

Em seguida, os denunciados se dirigiram à farmácia "Ilha Farma", situada no Bairro Novo México, neste município, onde, de igual maneira, Aguinaldo e André adentraram no estabelecimento comercial, e portando arma de fogo, se aproximaram de Saulo Pereira Prueza, anunciando o "assalto", enquanto Sidnei permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial, dando cobertura a ação criminosa de seus comparsas.

Ato contínuo, Aguinaldo e André subtraíram 04 (quatro) pacotes grandes de fraldas, a quantia de R$514,90 (quinhentos e catorze reais e noventa centavos) em espécie, 01 (um) aparelho de telefonia celular marca "Samsung", IMEI n°: 355691060588008, 01 (um) celular marca Xiaomi, modelo A2, 01 (um) celular marca Motorola, modelo Moto Gi, 01 (um) molho de chaves, e uma carteira marrom, contendo em seu interior cartões bancários e documentos pessoais, empreendendo fuga do local juntamente com o denunciado Sidnei, que os aguardava no interior do veículo Renault/Logan, sendo em seguida acionada a Polícia Militar.

Depreende-se dos autos que, por volta das 21h15min, Policiais Militares que realizavam patrulhamento pela Rua Crisântemo, no bairro Novo México, neste município, avistaram o veículo Renault/Logan, placa MSI8G07, cujas características eram semelhantes às de um automóvel que estava sendo utilizado por criminosos para a prática de crimes na região de Novo México e Cobilândia, razão pela qual seguiram no encalço do mesmo, dando ordem de "parada", entretanto, o condutor empreendeu fuga, desobedecendo a ordem dada pelos funcionários públicos.

Infere-se que, na Rodovia Darly Santos, no mesmo bairro, após nova ordem de "parada", o veículo parou no acostamento, ocasião em que ao visualizar os Policiais Militares, Aguinaldo da Silva Lucas Júnior, que estava acomodado no banco do "carona", efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo imediatamente repelida a injusta agressão, tendo Sidnei, condutor do veículo, empreendido fuga do local.

Em seguida, a guarnição policial informou o ocorrido a outras equipes de Militares e solicitaram que fosse realizado um "cerco" próximo à entrada do bairro Novo México, nesse município, para obstrução da passagem do veículo Renault/Logan, sendo que assim fizeram.

Ocorre que, ao passarem pelo local e visualizarem o bloqueio policial na pista, Sidnei subiu com o veículo na calçada e seguiu com o mesmo na direção dos policiais no intuito de passar pelo "bloqueio" sern que fosse procedida a abordagem, ocasião em que Aguinaldo efetuou disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares no intuito de se evadir do local, sendo repelida a injusta agressão.

Narram ainda os autos que, em razão de ter sido danificado os pneus do veículo ao tentarem atravessar o "bloqueio" policial, os denunciados saíram do veículo e tentaram empreender fuga a pé, entretanto, foram alcançados e abordados pelos Policiais.

Em buscas realizadas no interior do automóvel, os Policiais Militares encontraram 01 (uma) mochila preta contendo os pertences subtraídos das vítimas dos crimes eK praticados no bairro Cobilândia e Novo México, bem como localizaram 01 (uma) arma de fogo, marca "Taurus", calibre .357 Magnum, número de série 0J339644 e 01 (um) simulacro de arma de fogo, conforme autos de apreensão e restituição de fls. 27/29, 30 e 3 1/32.

Cumpre salientar que a vítima Paulo Rosse da Silva Trebes, após visualizar a notícia do crime veiculada pelos meios de comunicação, compareceu na Delegacia de Polícia Civil, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, Sidnei Ferreira Borges como um dos autores do roubo praticado contra si, na data de 14 de julho de 2018. [...]

Assim, quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena, tem razão a defesa de Sidnei e parcial razão a defesa de Aguinaldo.

Quando ao acusado Aguinaldo da Silva Lucas Júnior:

Artigo 157, §2°, inciso II, e §2-A, inciso I, por 02 vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal:

Destaco, inicialmente, que
a defesa do acusado requer a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa
.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade
,
circunstâncias

e
consequências

do crime, de modo que a
pena-base
foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que a
culpabilidade
do acusado, de fato, deve ser considerada em seu desfavor, uma vez que, conforme já destacado pelo julgador em sentença, o recorrente confessou a autoria da prática de ambos os roubos ocorridos na pizzaria e na farmácia, e informou, inclusive, que foi um dos que adentrou e abordou as vítimas, ainda portando uma arma de fogo.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser mantidas como desfavoráveis. Isso porque a violência empregada é exacerbada, extrapolando o que é tido como inerente ao tipo penal. Tal fundamentação pode ser retirada do depoimento da vítima Lucas Bertholdi Fregonassi, que afirmou, em Juízo (folha 442), que afirmou que, na ocasião, os acusados bateram até mesmo nos funcionários que não tinham celular, além de, o tempo todo, ter ameaçado atirar neles.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, vislumbro que esta circunstância não pode ser tida como desfavorável ao acusado. Isso porque o fato de as vítimas terem seu psicológico abalado em decorrência da violência empregada é inerente ao tipo penal.

Assim, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
aplicando, conforme entendimento do STJ, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Requer a defesa a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

Quanto à primeira, tem razão o apelante, uma vez que o próprio Magistrado de primeiro grau, em sentença, afirmou que o recorrente confessou a prática dos crimes de roubo a ele imputados.

Assim, aplico-a na fração de 1/6, de modo que resta a pena
intermediária
fixada em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Entretanto, quanto à atenuante da menoridade relativa, sem razão a defesa. Isso porque, à data dos fatos, o acusado já possuía 21 (vinte e um) anos de idade.

Inexistem agravantes.

Ademais, incidiu a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual a pena do acusado foi corretamente aumentada em 1/3.

Ainda, também incidiu a causa de aumento referente ao artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, de modo que foi a reprimenda aumentada em 2/3.

Por fim, também se fez presente a majorante referente ao artigo 71, do Código Penal, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/4.

Entretanto, conforme Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, a fração deveria ter sido aplicada em patamar de 1/6, uma vez que foram praticados dois delitos.

Assim, restou a reprimenda
definitiva
fixada em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.

Artigo 330, do Código Penal:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade

e
circunstâncias

do crime, de modo que a
pena-base
foi fixada em
02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que a
culpabilidade
do acusado, de fato, deve ser considerada em seu desfavor, uma vez que, conforme já destacado pelo julgador em sentença, durante a fuga, os acusados passaram pela barreira policial sem parar, fugindo da viatura que deu ordem de parada diversas vezes.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser mantidas como desfavoráveis. Isso porque, além de terem fugido da viatura, transpassaram o fecho policial.

Assim, ante a recomendação do Superior Tribunal de Justiça, acerca da utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base
em
19 (dezenove) dias de detenção.

Conforme já discutido anteriormente, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confessou que todos os envolvidos fugiram da polícia. Assim, diminuo a pena e fixo-a em
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem demais agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a reprimenda supracitada
definitiva
.

Assim, realizando-se a somatória das penas, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 215 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto ao acusado Sidnei Ferreira Borges:

Artigo 157, §2°, inciso II, e §2-A, inciso I, por 03 vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal:

Destaco, inicialmente, que
o apelante requer alterações referentes à primeira fase da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, bem como que sejam neutralizadas as circunstâncias e consequências do crime
.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade
,
circunstâncias

e
consequências
do crime, de modo que a
pena-base
foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão.

Ressalto, primeiramente, a incoerência do Magistrado de primeiro grau entre a fixação das penas-base dos acusados em patamares diferentes ante a existência do mesmo número de circunstâncias judiciais tidas como negativas.

Ademais, verifico que a
culpabilidade
do acusado, entretanto, não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que o fato de este ter sido o responsável pela direção do veículo não é suficiente para tornar sua culpabilidade mais elevada. Além disso, sequer existem provas de que este saiu do carro, de modo que neutralizo a presente circunstância.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas devem ser neutralizadas. Isso porque, analisando-se os depoimentos prestados em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), constato que inexistem provas de que o acusado sequer saiu do veículo, de modo que sua pena não pode ser exasperada sob a justificativa de que a violência empregada nos crimes de roubo foi elevada, uma vez que inexistem elementos que comprovem que Sidnei participou da abordagem das vítimas.

Por fim, quanto às
consequências
do crime, vislumbro que esta circunstância não pode ser tida como desfavorável ao acusado. Isso porque o fato de as vítimas terem seu psicológico abalado em decorrência da violência empregada é inerente ao tipo penal.

Assim, ante a neutralização de todas as circunstâncias judiciais anteriormente tidas como negativas, fixo a
pena-base
em seu valor mínimo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Destaco que, ao contrário do que ocorreu com o acusado Aguinaldo, não há como incidir a atenuante referente à confissão espontânea, uma vez que Sidnei não admitiu a prática do crime.

Ademais, incidiu a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual a pena do acusado foi corretamente aumentada em 1/3.

Ainda, também incidiu a causa de aumento referente ao artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, de modo que foi a reprimenda aumentada em 2/3.

Por fim, também se fez presente a majorante referente ao artigo 71, do Código Penal, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/4.

Entretanto, conforme Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, a fração deveria ter sido aplicada em patamar de 1/5, uma vez que foram praticados três delitos.

Assim, restou a reprimenda
definitiva
fixada em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.

Artigo 330, do Código Penal:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, em sentença, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade

e
circunstâncias

do crime, de modo que a
pena-base
foi fixada em
02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que a
culpabilidade
do acusado, de fato, deve ser considerada em seu desfavor, uma vez que, conforme já destacado pelo julgador em sentença, foi ele quem dirigiu o veículo em que os acusados empreenderam fuga. Ademais, deve-se considerar que, durante a fuga, os acusados passaram pela barreira policial sem parar, fugindo da viatura que deu ordem de parada diversas vezes.

Ademais, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que estas também devem ser mantidas como desfavoráveis. Isso porque o acusado, além de ter dirigido o veículo, o fez de maneira perigosa.

Assim, ante a recomendação do Superior Tribunal de Justiça, acerca da utilização da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base
em
19 (dezenove) dias de detenção.

Conforme já discutido anteriormente, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confessou ter fugido da polícia. Assim, diminuo a pena e fixo-a em
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem demais agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a reprimenda supracitada
definitiva
.

Assim, realizando-se a somatória das penas, resta a reprimenda
definitiva
fixada em

10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o regime
fechado

para ambos os acusados, uma vez que a pena de ambos foi firmada em patamar superior a 08 (oito) anos, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Aguinaldo, somente para aplicar-lhe a atenuante da confissão espontânea, e
DAR TOTAL PROVIMENTO
ao recurso de Sidnei, a fim de neutralizar as circunstâncias judiciais anteriormente tidas como negativas, assim, restou a pena definitiva de Aguinaldo fixada em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 215 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção, e a de Sidnei em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso de Aguinaldo e dar total provimento ao recurso de Sidnei.